Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO AJUSTADO POR ESCRITO COM PRAZO DE VIGÊNCIA SUPERIOR A 30 MESES. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATADO. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA A QUALQUER MOMENTO. DENÚNCIA CHEIA. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO E DE DESCENDENTE (LEI No 8.245/91, ART. 47, III). PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO PELO LOCADOR. IMÓVEL DESPROVIDO DE TÍTULO DOMINIAL. PRESCINDIBILIDADE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. TITULARIDADE DOS DIREITOS DO BEM INCONTROVERSA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ATENDIMENTO À FINALIDADE ESSENCIAL DE DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO LOCATÁRIO DA DENÚNCIA DA LOCAÇÃO E DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. PRETENSÃO DESALIJATÓRIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. REPARO DO IMÓVEL. PEDIDO GENÉRICO. MORA E EXTENSÃO DOS DANOS. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO (CPC. ARTS. 322 E 324, § 1o). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO. EVENTO FUTURO E INCERTO. DANO HIPOTÉTICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR/APELANTE. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aparelhada a pretensão reformatória com guia de custas, devidamente paga, emitida pelo sistema informatizado do serviço de cálculo e recolhimento do próprio Tribunal de Justiça, positivando o comprovante que os componentes cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei no 115/67 e do §2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria, o comprovante é suficiente para suprir o pressuposto processual correlato ao preparo, e, outrossim, eventual incompletude do recolhido em razão da majoração do valor da causa estabelecida em sentença, a par de demandar comprovação pela parte contrária, enseja, se o caso, a assinalação de prazo para complementação, não a imediata e automática extinção do processo por falta de pressuposto de procedibilidade.
2. Apreendido que a locação fora celebrada via de contrato escrito, que, de sua parte, não ostenta nenhuma lacuna, a comprovação de que o locador é titular do domínio do imóvel locado não traduz pressuposto indispensável ao reconhecimento da sua legitimidade ativa para o aviamento de ação de despejo fundada em denúncia cheia, conquanto passível de fundar-se, inclusive, em “denúncia vazia”, à medida que a relação locatícia encerra vínculo de natureza obrigacional, pois derivada do liame contratual entabulado entre locador e locatário, que, de sua parte, faz o objeto da pretensão rescisória, não ostentando, destarte, natureza real.
3. Contratada locação de natureza residencial originalmente por prazo superior a 30 (trinta) meses e entrando a viger por prazo indeterminado ante o fato de que, expirado prazo contratado, o locatário permanecera no imóvel alugado, ao locador assiste o direito de, não lhe interessando a preservação do vínculo, dispensada a subsistência de justa causa, denunciar a locação mediante o endereçamento de notificação premonitória ao locatário, resguardado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, findo o qual, perdurando a ocupação, é-lhe resguardado o aviamento de pretensão desalijatória, que, devidamente aparelhada com a comprovação da notificação prévia, deve ser acolhida.
4. Inviável que, em se tratando de imóvel residencial ainda desprovido de registro, tendo se aperfeiçoado a locação, seja içado como óbice para a retomada do bem mediante denúncia motivada a inexistência de propriedade, porquanto, nessa situação, o disposto no §2o do artigo 47 da Lei das Locações deve ser objeto de interpretação sistemática e lógica, pois visa simplesmente obstar que o locador não proprietário, ou titular, do imóvel locado se valha indevidamente da denúncia cheia em ambiente de locação contratada com prazo de vigência inferior a 30 meses.
5. Contratada a locação de natureza residencial com prazo de vigência superior a 30 (trinta) meses, passando a viger por prazo indeterminado, dispensável ao locador valer-se da denúncia cheia para retomada do bem, pois pode simplesmente denunciar a locação, contudo, içando como fundamento para a retomada do imóvel locado a necessidade de uso do bem para sua residência ou de descendente, denunciando-a e aviando a ação desalijatória sob esse argumento, não subsistindo controvérsia de que é o titular do imóvel locado, conquanto não seja ainda seu proprietário, pois ainda desguarnecido de matrícula imobiliária, inviável que a postulação seja refutada sob a ótica de que, não sendo detentor de direito real sobre o bem, não pode retomá-lo sob esse fundamento.
6. Não subsistindo situação de inadimplência imputável ao locatário nem sobejando que o imóvel locado experimentara danos que deverão ser por ele reparados ao ser colocado termo à locação e que se recusara a compor, o pedido deduzido pelo locador visando, a par da rescisão motivada da locação fiada em denúncia cheia e o desalijamento do imóvel locado, a condenação do inquilino ao pagamento de acessórios eventualmente inadimplidos e a compor os danos não reparados soa genérico e desprovido de certeza, consubstanciando, pois, postulação condicional, que não convive com as garantias inerentes ao devido processo legal, devendo ser refutada a postulação condenatória (CPC, arts. 322 e 324).
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que o assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulamentação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, notadamente quando a pretensão reformatória vem a ser atendida, ainda que parcialmente.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.